Tribunal: TJMT
Processo: 1019364-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), MARCOS SOARES DE SOUZA - CPF: 697.278.131-00 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito pelo desprovimento do recurso.

Agravo de Instrumento:

1019364-60.2020.8.11.0000 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA – 2a VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Recorrente(s):

MARCOS SOARES DE SOUZA

Recorrido(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MTSAÚDE. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM COPARTICIPAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS SOARES DE SOUZA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães nos autos do processo n. 1001446-68.2020.8.11.0024, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada restabelecesse o plano de saúde do Agravante, por suposta adimplência.

2.
O plano de saúde pode interromper a cobertura, em caso de inadimplência do usuário, nos termos do artigo 26 da Lei 127/03: “O MATO GROSSO SAÚDE suspenderá o atendimento do segurado, dos dependentes, do segurado conveniado, do segurado facultativo e do agregado, cujas contribuições estejam em atraso por mais de 30 (trinta) dias após a última data do vencimento”.

3.
Nesse sentido, competia ao Agravante a comprovação inequívoca de adimplência do contrato com o Agravado, contudo, as provas dos autos extraem-se a possível inadimplência do Agravante ao pagamento dos débitos de coparticipação.

4.
Dessa forma, em que pese o alegado e os documentos anexados pela Agravante, ao meu sentir, não há elementos probatórios suficientes para o deferimento da medida em cognição sumária e precária.

5.

Logo, a Agravante não preencheu os requisitos legais dispostos no artigo 300 do CPC, motivo pelo qual entendo por indeferir o pleito da Agravante.

6.
Liminar recursal confirmada.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS SOARES DE SOUZA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães nos autos do processo n. 1001446-68.2020.8.11.0024, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada restabelecesse o plano de saúde do Agravante, por suposta adimplência.

A liminar recursal restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 61800454.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo desprovimento do Recurso. (ID 70862982).

O Agravado regularmente intimado apresentou as contrarrazões ao ID n. 64015997.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta não comporta provimento.

Segundo consta do Recurso, O Agravante é servidor público estadual é titular do plano de saúde disponibilizado pelo Agravado e sustenta a suspensão ilegal do plano em que é titular.

O Agravante sustenta que o valor do plano é descontado em seu holerite mensalmente, portanto, estaria adimplente e não há qualquer motivo para a suspensão supostamente indevida.

Ocorre que o Agravante não demonstra de forma inequívoca estar adimplente com o plano de saúde, pois foi possível identificar suposta inadimplência ao pagamento dos débitos em coparticipação, conforme documentos apresentados pela Agravada em contrarrazões.

Verifico que a parte Agravante juntou apenas o pagamento dispostos em seu holerite, contudo, não comprova a adimplência dos débitos de coparticipação, o que não é suficiente para, ao menos, em cognição sumária atender a pretensão do Agravante.

Outrossim, o plano de saúde pode interromper a cobertura, em caso de inadimplência do usuário, nos termos do artigo 26 da Lei 127/03:

“O MATO GROSSO SAÚDE suspenderá o atendimento do segurado, dos dependentes, do segurado conveniado, do segurado facultativo e do agregado, cujas contribuições estejam em atraso por mais de 30 (trinta) dias após a última data do vencimento”.

Por tais considerações, por não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, entendo que não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Com esses fundamentos, VOTO no sentido de CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022